Tribunal: TJSP
Processo: 0029930-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
r eventual reajuste (ou mesmo quitar atrasados) quando do ajuizamento da ação, em agosto/2009 – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0029930-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/11/2020; Data de Registro: 15/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/11/2020

Data de publicação:

15/11/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos – Município de São Paulo – Ação de procedimento comum reclamando perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção da execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das carreiras dos autores – Possibilidade – Requerentes atingidos por reestruturações ocorridas antes de 05 (cinco) anos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos – Município de São Paulo – Ação de procedimento comum reclamando perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção da execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das carreiras dos autores – Possibilidade – Requerentes atingidos por reestruturações ocorridas antes de 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da demanda – Título executivo judicial que ressalvou expressamente a possibilidade de compensações posteriores – Preclusão e violação à coisa julgada afastadas – Adoção do entendimento firmado pelo STF no tema de repercussão geral no 05 – Carreiras dos autores que sofreram reestruturações entre 1994 a 1998, a afastar a obrigação de implementar eventual reajuste (ou mesmo quitar atrasados) quando do ajuizamento da ação, em agosto/2009 – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029930-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARLI VICENTINI DE CASTRO (E OUTROS(AS)), MARCELO GABRIEL
CAPACLA, MARIA AUGUSTA PINELO, MARIA JOSE PAIXÃO DA SILVA,
MARISA FATIMA TORQUATO LUCCA, LUCIANA PASCARELLI SANTOS,
PAULA BACCHINI, RAFAEL FREDERICO, ROBERTA LIGEIRO SOARES DE
ALMEIDA, ROSANGELA APARECIDA MAMANA SANTORSA, SÔNIA
TONINATO, VERA LUCIA DE MELO, DIRCE MARÇAL TAKARA, DÁRCIO
BARBOSA LIMA PARADA, ANA CHIUMMO, ANA MARIA DE SENECHAL
PARADA,
ANTONIO
FERNANDO
CRUZ
SAMPAIO,
CELSO
FRE
BOLOGNINI,
CYNTHIA
GUIMARÃES
BIANCHI,
KANA
TAJIMA
HAYASHIDA, DEBORAH IZABEL RODRIGUES, DOMINGOS ALBERTO DE
MIRANDA
GONÇALVES,
FERNANDO
VILAR
LEMOS,
GISLENE
SIMONCELLI SALVADOR, JORGE TAKESHI OGATA e LUZIA SILVA DOS
SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029930-40.2019.8.26.0053 -Voto no 26750*
2
VOTO No: 26750
APEL No: 0029930-40.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTES.: Marli Vicentini de Castro e outros
APDO. : Município de São Paulo
Juíza: Lais Helena Bresser Lang
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos –
Município de São Paulo – Ação de procedimento comum
reclamando perdas salariais decorrentes da conversão de
vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94 – Extinção
da execução, tendo em vista a superveniência de
reestruturação das carreiras dos autores – Possibilidade –
Requerentes atingidos por reestruturações ocorridas antes de
05 (cinco) anos da data do ajuizamento da demanda – Título
executivo judicial que ressalvou expressamente a possibilidade
de compensações posteriores – Preclusão e violação à coisa
julgada afastadas – Adoção do entendimento firmado pelo STF
no tema de repercussão geral no 05 – Carreiras dos autores
que sofreram reestruturações entre 1994 a 1998, a afastar a
obrigação de implementar eventual reajuste (ou mesmo quitar
atrasados) quando do ajuizamento da ação, em agosto/2009 –
Precedentes – Recurso não provido.
Recurso de apelação contra a sentença de fls. 149/155, que
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Município de São
Paulo e extinguiu execução de obrigação de fazer relacionada a perdas salariais
decorrentes da conversão de vencimento de servidores públicos em Unidade Real de
Valor – URV, na forma da Lei no 8.880/94, tendo em vista a ocorrência de
reestruturação nas carreiras dos exequentes, arbitrando verba honorária em R$
800,00.
Os apelantes defendem que a Municipalidade “não
comprovou cabalmente que os [servidores] aderiram efetivamente aos novos planos
de carreira e que estes serviram para recompor a defasagem salarial pela não
conversão da URV”, insistindo na necessidade de apuração dos valores devidos,
conforme jurisprudência transcrita, sustentando, de outra parte, a ocorrência de
preclusão no tocante à alegada reestruturação e violação à coisa julgada, pugnando
pelo “cumprimento da obrigação de fazer” fixada no título executivo (fls. 158/166).
Apelo tempestivo e preparado (fls. 167/168 e 184/186);
contrarrazões às fls. 172/175.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029930-40.2019.8.26.0053 -Voto no 26750*
3
Os recorrentes são servidores públicos do Município de São
Paulo titulares de diversos cargos (agente de apoio, diretor de escola, coordenador
pedagógico, etc. – fls. 20/48 e 116/123) que, em agosto/2009, ajuizaram ação de
procedimento comum reclamando perdas salariais em razão da conversão de
vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, na forma da Lei no 8.880/94 (fls.
46/62).
Reconhecida a falta de interesse de agir quanto aos autores
que ingressaram no serviço público após 1994, a pretensão foi acolhida em relação
aos demais pela sentença de fls. 64/70, mantida por esta Câmara nos autos da AP no
0030784-83.2009.8.26.0053, rel. designada Des. Regina Capistrano, j. 10/04/2012
(fls. 71/82), condenando a Municipalidade “à conversão dos vencimentos dos
autores em URV, na forma consagrada no art. 22, da Lei no 8.880/94, bem como ao
pagamento de eventuais diferenças verificadas em razão da aplicação do
mencionado critério, respeitada a prescrição quinquenal e o antes exposto acerca da
compensação” (em especial fls. 81, com sublinhado meu).
Anoto que, no tocante à compensação, restou fixado
expressamente no acórdão que “eventuais reflexos da aplicação da Lei no 8.880/94
deverão ser verificados na fase de liquidação de sentença” (em especial fls. 81, com
sublinhado meu), o que não foi alterado por decisão proferida em sede de Agravo
Regimental perante a Câmara Especial de Presidentes deste Tribunal (AReg. no
0030784-83.2009.8.26.0053/50003, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 25/05/2018 – fls.
86/92).
Assim, não obstante a questão envolvendo a reestruturação
ter sido levantada somente em sede de Agravo Regimental e não conhecida pela
Câmara Especial (em especial fls. 90/91), não se vislumbra a alegada preclusão ou
violação à coisa julgada, já que o título executivo (acórdão de fls. 71/82) ressalvou
expressamente a possibilidade de compensações posteriores, destacando, ademais,
que o julgamento do apelo da Municipalidade ocorreu antes do julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal – STF do RExtr. no 561.836-RN, rel. Min. Luiz Fux, j.
26/12/2013, com repercussão geral (tema no 05), ocasião em que foi esclarecido:
“O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS [...]%,
OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029930-40.2019.8.26.0053 -Voto no 26750*
4
PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR
POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ
DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO
POR SERVIDOR PÚBLICO” (RExtr. no 561.836-ED-RN, rel. Min. Luiz Fux, j.
18/12/2015, com sublinhado meu).
Inclusive, no voto dos embargos declaratórios foi transcrito
trecho dos debates ocorridos no STF a respeito da matéria específica, confirmando a
existência do termo ad quem.
Finalizada a fase de conhecimento os autores vencedores
iniciaram a fase de execução, sob a forma de cumprimento de sentença, pleiteando o
cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento) imposta no título executivo (fls.
01/03), o que foi impugnado pelo Município de São Paulo justamente em razão das
reestruturações sofridas pelas carreiras requerentes nos anos de 1994 a 1998 (em
especial fls. 116/123 e 128/140), impugnação acolhida pela magistrada a quo,
extinguindo a execução (fls. 149/155), sentença ora atacada.
A posição adotada pela sentenciante está correta, pois foi
demonstrado que os servidores vencedores da demanda foram atingidos por
reestruturações ocorridas antes de 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da
demanda (agosto/2009 – fls. 46/62), ou seja, antes de agosto/2004, incluindo aquela
operada pela Lei Municipal – LM no 11.511/94. Nesse sentido:
“RETRATAÇÃO – Apelação. Servidores públicos do
Município de São Paulo ativos e inativos. Pretensão à conversão das remunerações
em URV - Unidade Real de Valor. Mérito. 1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA N° 85 DO STJ – SISTEMA MONETÁRIO –
LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DIREITO À
INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 2. A
Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria
de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se
indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se
possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal. 3. O término
da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029930-40.2019.8.26.0053 -Voto no 26750*
5
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão
decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Carreiras dos requerentes
reestruturadas há muito, notadamente por meio das Leis n.s 13.652/03, 14.713/08,
12.568/98, 14.709/08, 12.477/97, 16.122/15, 13.748/04, 11.511/94, 11.915/05 e
14.591/07. Direito à incorporação inexistente. Juízo de retratação. Cabimento.
Adequação da fundamentação. Pedido improcedente. Sentença mantida. Apelação
não provida.” (AP no 9069063-47.2009.8.26.0000, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
02/10/2020, com sublinhado meu).
Na mesma direção: AP no 0027355-59.2019.8.26.0053, rel.
Des. Rebouças de Carvalho, j. 29/09/2020, AI no 2199870-94.2020.8.26.0000, rel.
Des. Aroldo Viotti, j. 11/09/2020 e AP no 1002737-09.2014.8.26.0053, rel. Des.
Paola Lorena, j. 13/07/2020, assim ementado:
“Apelação. Cumprimento de Sentença. Servidor Público
Municipal. Município de São Paulo. Conversão de vencimentos em URV – Lei n.
8.880/94. Reestruturação das carreiras dos autores. Leis Municipais de números
11.511/94, 11.633/94, 12.477/97, 12.568/98 e 13.748/04. Prescrição qüinqüenal
verificada. Ausência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. Decisão pela qual foi
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. Recurso não
provido.” (com sublinhado meu).
Conforme entendimento pacífico desta Câmara, alinhado aos
precedentes transcritos, ainda que estes servidores tenham sofrido perdas salariais no
ano de 1994, em razão da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no
8.880/94, as suas carreiras sofreram sucessivas reestruturações posteriores a partir de
1994 a 1998 (fls. fls. 116/123 e 128/140), a afastar a obrigação de implementar
eventual reajuste (ou mesmo quitar atrasados) quando do ajuizamento da ação, em
agosto/2009 (fls. 46/62), pois o termo final do direito à incorporação da diferença
resultante da conversão incorreta do salário para URV é a data de reestruturação da
carreira.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorando a verba honorária para R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil – CPC.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator